Tribunal: TJMT
Processo: 1001846-26.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001846-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YURI MARCEL PARDAL RAMIRES - CPF: 036.079.871-30 (APELADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), FABIO ALEX PONTES CARVALHO PIMENTEL - CPF: 024.965.601-92 (APELANTE), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), AGRO BROKERS NEGOCIOS RURAIS LTDA - CNPJ: 05.071.802/0001-06 (APELANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), ANA RAQUEL STUART LIMA - CPF: 030.867.881-86 (APELANTE), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADÃO CRISSANTO DE LIMA - CPF: 391.893.506-00 (APELANTE), JAQUELINE E SILVA - CPF: 949.572.151-20 (APELANTE), ANDRES ESTEBAN LEON SUAREZ - CPF: 001.962.221-09 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BASTOS - CPF: 225.776.038-78 (APELANTE), DAIANE RODRIGUES DE LIMA BARBOSA - CPF: 396.528.028-75 (ADVOGADO), ANA RAQUEL STUART LIMA - CPF: 030.867.881-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE E SILVA - CPF: 949.572.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE BASTOS - CPF: 225.776.038-78 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. EXTINÇÃO DO ESPÓLIO APÓS HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por espólio que figura no polo passivo de ação indenizatória por danos material e moral decorrentes de negociação imobiliária. Sentença condenou solidariamente o espólio e demais réus ao pagamento de dano material e moral. O espólio alega nulidade da sentença por ilegitimidade passiva, diante da extinção do inventário antes da citação nos autos de origem, sem a substituição válida dos herdeiros.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença proferida contra o espólio já extinto, sem a devida substituição processual pelos herdeiros, e sem intimação do autor para a correção da petição inicial.

III. Razões de decidir

Encerrado o inventário com a homologação da partilha, extingue-se o espólio, transferindo-se aos herdeiros a responsabilidade processual limitada ao quinhão hereditário (CC, art. 1.997). O CPC dispõe que, em caso de extinção do espólio, os herdeiros devem ser notificados pessoalmente (art. 75, VIII), sendo nula a citação feita em nome do inventariante após a extinção do espólio. A ausência de citação válida constitui cláusula insanável que compromete a regularidade da relação processual, violando o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV). Não tendo a formação válida do polo passivo, solicita-se a anulação da sentença e a devolução dos autos à origem para regularização da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e fornecido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para citação válida dos herdeiros.

Tese de julgamento:
"

A sentença é nula quando proferida contra espólio extinto após a homologação da partilha, sem a citação dos herdeiros sucessores.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CC, art. 1.997; PCC, artes. 75, inc. VIII, 76, § 1o, I, e 338.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAC no 1000102-77.2024.8.11.0035, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por Espólio de Adão Crissanto de Lima, e outros, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral que lhe move Yuri Marcel Pardal Ramires, julgou procedentes os pedidos iniciais para “
Condenar solidariamente Fábio Alex Pontes Carvalho Pimentel, Agrobrokers Negócios Imobiliários e o Espólio de Adão Crissanto de Lima, representado por Ana Raquel Stuart Lima, ao pagamento da quantia de R$ 94.757,84 e Condenar solidariamente os mesmos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, e Condenar subsidiariamente os réus Jaqueline e Silva e Luiz Henrique Bastos à restituição ao autor dos valores que tenham efetivamente recebido em decorrência da negociação retratada nos autos, até o limite de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), observada a ordem de preferência na execução, a fim de resguardar a subsidiariedade reconhecida
”.

Inconformado,
Espólio de Adão Crissanto de Lima

argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ilegitimidade passiva, alegando que não houve a citação dos herdeiros do falecido Adão Crissanto de Lima após a extinção do espólio, nem tampouco quaisquer disposições judiciais para a regularização da parte, ferindo os princípios do contraditório e ampla defesa e os dispositivos do CPC.

Fabio Alex Pontes Carvalho Pimentel, também alega sua ilegitimidade passiva. No mérito aduz que a conduta que deu ensejo ao litígio foi exclusiva do falecido Adão Crissanto, que omitiu ou distorceu informações sobre o saldo devedor do imóvel.

Agrobrokers Negócios Imobiliários alega sua ilegitimidade passiva, alegando que não teve qualquer participação nos fatos narrados, logo, ausente sua responsabilidade.

A parte apelada
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 311130007)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Yuri Marcel Pardal Ramires moveu ação de indenização por dano material e moral em desfavor Espólio de Adão Crissanto de Lima, e outros.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
Ramires julgou procedentes os pedidos iniciais para “
Condenar solidariamente Fábio Alex Pontes Carvalho Pimentel, Agrobrokers Negócios Imobiliários e o Espólio de Adão Crissanto de Lima, representado por Ana Raquel Stuart Lima, ao pagamento da quantia de R$ 94.757,84 e Condenar solidariamente os mesmos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA desde a data desta sentença e incidência de juros de mora pela taxa SELIC a contar da citação e Condenar subsidiariamente os réus Jaqueline e Silva e Luiz Henrique Bastos à restituição ao autor dos valores que tenham efetivamente recebido em decorrência da negociação retratada nos autos, até o limite de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), observada a ordem de preferência na execução, a fim de resguardar a subsidiariedade reconhecida
”.

Inconformado,
Espólio de Adão Crissanto de Lima

argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ilegitimidade passiva, alegando que não houve a citação dos herdeiros do falecido Adão Crissanto de Lima após a extinção do espólio, nem tampouco quaisquer disposições judiciais para a regularização da parte, ferindo os princípios do contraditório e ampla defesa e os dispositivos do CPC.

Fabio Alex Pontes Carvalho Pimentel, também alega sua ilegitimidade passiva. No mérito aduz que a conduta que deu ensejo ao litígio foi exclusiva do falecido Adão Crissanto, que omitiu ou distorceu informações sobre o saldo devedor do imóvel.

Agrobrokers Negócios Imobiliários alega sua ilegitimidade passiva, alegando que não teve qualquer participação nos fatos narrados, logo, ausente sua responsabilidade.

Pois bem.
Inicialmente, defiro os beneficios da justiça gratuita pleiteado pelo Éspolio de Adão Crissanto de Lima.

Na sequencia, em analise a preliminar arguida, o Código Civil , em seu art. 1.997, dispõe que:
“Cada herdeiro responde por seu quinhão, na proporção da parte que lhe couber na herança, pelas dívidas do falecido.”

Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seu art. 75, incisos VII e VIII, estabelece que:
“Serão representados em justiça, ativa e passivamente: [...] VII - o espólio, pelo inventariante; VIII - os herdeiros, pelo inventariante do espólio, ou, na sua ausência, pessoalmente.”

A matéria suscitada diz respeito à inexistência jurídica do Espólio de Adão Crissanto de Lima quando sobreveio a citação nos autos originários, por quanto o inventário relativo (autos no 1022153-69.2021.8.11.0041) restou encerrado por sentença transitada em julgada em 04/04/2023, com a expedição do formal de partilha.

Com a homologação da partilha, extingue-se o espólio e transferem-se aos herdeiros as responsabilidades jurídicas proporcionais à herança, perdendo-se a legitimidade processual de ente fictício.

Assim, é manifestada a nulidade da sentença que condenou o
espólio
já extinto, sem oportunizar a substituição válida dos herdeiros, o que enseja a nulidade absoluta diante da formação da relação jurídica processual que compromete o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5o, LV).

O vício atinge também a formação do polo passivo, pois não houve citação dos herdeiros do falecido, tampouco intimação do autor para regularizar a petição inicial com base no art. 338 c/c arte. 76, §1o, I, ambos do CPC, o que compromete a validade de todos os atos processuais posteriores à citação inválida.

Encerrado o inventário, com a homologação da partilha, esgota-se a legitimidade do espólio, momento em que finda a representação conferida ao inventariante pelo artigo 12, V, do Código de Processo Civil.

A ausência de citação válida constitui vício insanável que contamina o processo, ensejando sua nulidade desde o início da relação processual.

A sentença foi proferida sem a formação regular da relação processual, configurando verdadeiro monólogo estatal, pois não oportunizou o exercício do contraditório à parte legítima

É o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO – SUCESSÃO PROCESSUAL – FORMAL DE PARTILHA HOMOLOGADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA AO QUINHÃO HEREDITÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A homologação da partilha e o encerramento do inventário acarretam a substituição do espólio pelos herdeiros, os quais passam a figurar no polo passivo da execução na condição de sucessores processuais, nos termos do art. 1.997 do Código Civil, respondendo até o limite da herança recebida.

Ausente comprovação da impenhorabilidade do bem transmitido, incabível o afastamento da responsabilidade.”
(RAC n. 1000102-77.2024.8.11.0035, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j.07.06.2025)”

Por fim, acolhida a preliminar de nulidade processual, com a consequente anulação da sentença e devolução dos autos ao juízo de origem, restam prejudicadas as demais questões recursais por perda de objeto.

Ante o exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva do Espólio, e anulo a sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se promova a dívida regularização do polo passivo.

Pelo exposto, conheço do recurso do Espólio de Adão Crissanto de Lima e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025